Tribunal: TJDFT
Processo: 0022550-62.2010.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE O PROCESSO FICOU SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 366 DO CPP. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 110, caput, e § 1o do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição se regula pela pena efetivamente aplicada.
2. Considerando que a pena do réu foi de 6 (seis) meses de detenção, à luz do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena prescreve em 3 (três) anos, o que não ocorreu no caso.
3. Na contagem da prescrição retroativa, em razão da pena aplicada em concreto, há que se descontar o lapso temporal em que o processo permaneceu suspenso na forma do art. 366 do CP, durante o qual também permaneceu suspenso o prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e provido.